Tribunal: STJ
Processo: 0208294-63.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 920583 - RS (2024/0208294-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARIA DE FATIMA JUNKER CARDOSO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
ISADORA HANAUER - RS118683
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
CORPUS.
EVASÃO DE DIVISAS. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO
WRIT
DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b27428e5-40bf-434c-a059-2ed1280ab5ee

Documento eletrônico VDA50847171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b27428e5-40bf-434c-a059-2ed1280ab5ee

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 920583 - RS (2024/0208294-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARIA DE FATIMA JUNKER CARDOSO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
ISADORA HANAUER - RS118683
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
CORPUS.
EVASÃO DE DIVISAS. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO
WRIT
DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE FATIMA
JUNKER CARDOSO contra as decisões de e-STJ fls. 1.096/1.099 e 1.167/1.171, por
meio das quais deixei de conhecer do
impetrado em seu favor, mas
habeas corpus
concedi a ordem de ofício e parcialmente, tão somente para reduzir a pena-base e fixar
a sua reprimenda em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto.
Nesta oportunidade, a defesa sustenta que a embargante faz jus à
atenuante da confissão espontânea e ao decote da agravante prevista no art. 61, II, ,
b
do Código Penal.
Documento eletrônico VDA50557859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2f4bbd56-9e34-48a0-ae50-6111296f3e9e

Repisa os argumentos deduzidos anteriormente, requerendo, desse modo, a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Recebo os presentes embargos de declaração como agravo regimental.
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram as decisões ora impugnadas, que devem ser integralmente mantidas.
Conforme consignei anteriormente, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...](AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

Documento eletrônico VDA50557859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2f4bbd56-9e34-48a0-ae50-6111296f3e9e

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Registrei que a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito
de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante
ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de
habeas corpus
lesão à liberdade de locomoção.
No caso dos autos, vislumbrei flagrante ilegalidade apta a atrair a
concessão da ordem de ofício, apenas no tópico referente à pena-base. Confira-se (e-
STJ fls. 1.167/1.171):
É que, embora se trate, de fato, de não cabimento do
, já que substitutivo
writ
de recuso próprio, vislumbro, no caso, a possibilidade de concessão da
ordem de ofício, tendo em vista flagrante ilegalidade perpetrada na primeira
fase da dosimetria.
Acerca da controvérsia, consta do acórdão impugnado o seguinte (e-STJ fl.
198/200):
Documento eletrônico VDA50557859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2f4bbd56-9e34-48a0-ae50-6111296f3e9e

Quanto à pena da ré, assim fixou o juízo singular:
(a) Pena privativa de liberdade: A culpabilidade é negativa, pois a ré

possuía conhecimentos técnicos em comércio exterior e afirmou ter
trabalhado por longo período de tempo nessa área. Compreendia,
portanto, o caminho legal tanto para a realização de operações de
câmbio quanto para a remessa de valores ao exterior, tendo se
. Não
utilizado de sua experiência profissional para a prática do delito
há registros de antecedentes (e. 83), de modo que a circunstância é
neutra. Nada consta que desabone a conduta social da ré. Resta
prejudicada a valoração da personalidade, face à ausência de
elementos pelos quais possa ser aferida. Os motivos não fogem ao
âmbito do próprio tipo penal.
,
No que diz respeito às circunstâncias
entendo cabível considerar o valor de cada operação individualmente,
considerando-se como elevado, para os fins de enquadramento
desfavorável das circunstâncias, o valor da operação ser superior a
US$ 50.000,00, e, nesta situação, não há nenhuma operação. Por
outro lado, a remessa de valores ao exterior ocorreu por meio de
sistema 'dólar-cabo', cuja maior sofisticação objetiva justamente
dificultar a apuração do delito. Apesar de ter se tornado de utilização
comum, a sistemática adotada não pode ser considerada como
Não foram
inerente ao tipo, justificando especial valoração negativa.
apuradas consequências diversas daquelas já previstas no tipo. Não
há que se falar em participação da vítima. Tendo em vista que os
fundamentos para a valoração negativa dos vetores culpabilidade e
circunstâncias possuem íntima implicação - a utilização de sistema
mais sofisticado decorre da experiência da ré no ramo de comércio
exterior - e a fim de evitar dupla valoração negativa do mesmo fato,
considero apenas uma das circunstâncias na pena-base, a qual resta
fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. (...)’
O Ministério Público Federal insurge-se em relação à dosimetria da pena
postulando: (a) o reconhecimento da culpabilidade no cômputo da pena-base;
(b) a elevação da pena-base no quantum de 6 meses para cada
circunstância judicial valorada negativamente; e (c) o aumento do patamar do
dia-multa para um salário-mínimo. Quanto ao pleito relativo ao cômputo da
vetorial culpabilidade no âmbito da pena-base, entendo que assiste razão ao
Órgão Ministerial. Em que pese o entendimento do Juízo a quo de que os
fundamentos para a valoração negativa dos vetores culpabilidade e
circunstâncias possuem íntima implicação, não vislumbro que o fato de a ré
ter conhecimentos e experiência técnica na área de comércio exterior seja
condição sine qua non para que tenha realizado a conduta de evasão de
divisas via operação dólar-cabo.
Isso porque, na grande maioria das vezes - e o caso em tela não é exceção -
as operações dólar-cabo são realizadas por operadores do mercado
clandestino
(doleiros),
sendo
que
estes,
obrigatoriamente,
detêm
conhecimentos específicos sobre os trâmites necessários para a
disponibilização da moeda estrangeira no exterior, a fim de se perfectibilizar a
operação ilícita. Não há necessidade, portanto, que eventual 'cliente' desses
sobre a remessa de valores para
operadores detenha maiores conhecimentos
o exterior, haja vista que sua função principal em tal operação seja tão
somente a entrega (ou depósito) de dinheiro em favor do doleiro. Desse
Documento eletrônico VDA50557859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2f4bbd56-9e34-48a0-ae50-6111296f3e9e

modo, o fato da ré possuir conhecimentos técnicos no ramo do comércio
exterior, o que ela admite em seu interrogatório e que fica evidente pelo teor
das conversas interceptadas, demonstra maior reprovabilidade em sua
conduta, autorizando a devida exasperação da pena-base, não implicando
Uma vez sendo acolhido em parte o recurso do
dupla valoração negativa (...).
Ministério Público Federal, faz-se necessário readequar as penas estipuladas
à ré. No âmbito da primeira fase da dosimetria, as vetoriais culpabilidade e
circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente, conforme
exposto no tópico '4.4.1', restando a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão.
Como se vê, a Corte originária negativou as vetoriais relativas à
culpabilidade e às circunstâncias do crime ao fundamento de que a paciente
possuía experiência técnica na área do comércio exterior e teria feito uso de
operação "dólar-cabo".
No entanto, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a remessa
de valores por meio do sistema de "dólar-cabo" constitui meio normal para a
consecução do delito, não configurando, por si só, fato que justifique a
exasperação da pena, mormente se o recorrente era apenas um dos clientes
da organização criminosa, que se limitou a enviar recursos ao exterior por
" (REsp n. 1.485.103/RS, relatora Ministra Maria Thereza de
meio do sistema
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/6/2018
22/6/2018
Ademais, "a particularidade de possuir o agente conhecimento acerca do
procedimento relativo às operações de câmbio por via oficial não legitima a
elevação da pena-base porque tal fato evidencia apenas seu conhecimento
"
acerca da ilicitude da conduta, vale dizer, o dolo que é elementar do tipo
(REsp n. 1.534.589, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
).
25/06/2018
Forçosa, portanto, a redução da pena-base ao mínimo legal, de modo que,
mantidas as demais diretrizes adotadas na origem, a pena da paciente deve
.
ser reduzida para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão

No entanto, quanto às alegações referentes à atenuante da confissão
espontânea e à agravante prevista no art. 61, II, , do Código Penal, de fato,
b
não há
que se falar em flagrante ilegalidade, mormente porque, no caso, o exame das
controvérsias demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, providência inviável na via eleita.
É digno de nota que a tese referente à confissão espontânea nem sequer foi
debatida pelo Tribunal de origem, fato que, de qualquer forma, também impediria esta
Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: 2f4bbd56-9e34-48a0-ae50-6111296f3e9e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no HC 920.583 / RS
Número Registro: 2024/0208294-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50145338120114047100 50268051020114047100 50575327320164047100 50677478420114047100
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS EDUARDO SCHEID
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
ISADORA HANAUER - RS118683
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: MARIA DE FATIMA JUNKER CARDOSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DE FATIMA JUNKER CARDOSO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
ISADORA HANAUER - RS118683
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 0bedb354-1636-41d8-b81d-871e27c04e9c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 0bedb354-1636-41d8-b81d-871e27c04e9c